Tribunal: CARF
Processo: 19985.725196/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.725196/2016-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-002.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
RECEITA EXATA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão que é a
falta de manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu
pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer e
acolher os embargos interpostos, para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão
apontada no Acórdão no 1003-002.404, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
Embargante (e-fls. 299 a 306), contra o Acórdão no 1003-002.404 (fls. 282 a 293), por meio do
qual os membros da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 13/05/2021, negaram provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.725196/2016-14
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

A decisão embargada tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade suspensa
é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização integral de tais débitos no
prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a exclusão do Simples
Nacional deve ser mantida.
A Embargante foi cientificada do acórdão em 11/06/2021, por via postal (Aviso
de Recebimento às e-fl. 296), e lhe opôs, em 16/06/2021 (Termo de Solicitação de Juntada à e-
fls. 297), embargos de declaração tempestivos, com fundamento no art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Alegou a Embargante a existência de vícios no Acórdão no 1003-002.404, assim
identificados:
a) Omissão. Manifestação de inconformidade. Comprovação da regularidade dos
débitos tributários exigidos no Anexo Único do Ato Declaratório de Exclusão;
b) Contradição. Improcedência do recurso voluntário por regularização
intempestiva. Notificação para complementação de depósitos judiciais realizada em 2018.
Ocorre que, de acordo com o despacho de admissibilidade, às e-fls. 310 a 315, os
embargos de declaração foram acolhidos parcialmente apenas no tocante à omissão aventada no
Acórdão no 1003-002.404., nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo
RECEITA EXATA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, apenas no que atine ao
item “a) Omissão. Manifestação de inconformidade. Comprovação da regularidade
dos débitos tributários exigidos no anexo único do Ato Declaratório de Exclusão”.
É o relatório.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os Embargos de Declaração opostos pela Embargante atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, conforme Despacho de Admissibilidade, às e-
fls. 310 a 315, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF/2015).
Conforme já relatado, a análise dos Embargos de Declaração restringir-se-á ao
ponto em que o acordão embargado teria incorrido em omissão.
Para melhor compreensão, segue transcrição do Despacho de Admissibilidade, às
e-fls. 310 a 315, neste tocante:
a) Omissão. Manifestação de inconformidade. Comprovação da regularidade dos
débitos tributários exigidos no Anexo Único do Ato Declaratório de Exclusão
A contribuinte defende que o acordão embargado teria incorrido em omissão assim
descrita:
O v. Acórdão embargado pontua que a Embargante foi excluída do Simples
Nacional em razão da infringência ao art. 17, inciso V da Lei Complementar
123/2006, concluindo que não houve regularização da totalidade dos débitos de
forma tempestiva, uma vez que foi realizado depósito complementar apenas em
27/08/2018.
No entanto, Ilustre Presidente, os membros do colegiado se olvidaram de avaliar
que a Embargante apresentou, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sua
manifestação de inconformidade sobre o ato de exclusão, comprovando a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante os depósitos judiciais
realizados no âmbito da Ação no 5056960- 63.2015.4.04.7000.
Os valores apontados como saldo devedor no Anexo Único do referido Ato
Declaratório, são idênticos ao que foi declarado pela Embargante no PGDA-S e
ao que foi depositado em juízo (fl. 2 a 38).
Assim, verifica-se a omissão no v. Acórdão, uma vez que não houve menção
sobre a comprovação dos depósitos judiciais realizados pela Embargante, em
montantes idênticos aos saldos devedores que fundamentaram sua exclusão do
Simples Nacional.
Se apenas em 2018 a fiscalização identificou a necessidade de complementação
dos depósitos judiciais referente ao período de 01/2016 a 03/2016, tal fato deve
ser discutido naquele processo administrativo, instaurado em 2018, uma vez que
não guarda relação com o ato de exclusão realizado em 2016.
Para o presente caso, necessário que os Ilustres Conselheiros se manifestem
sobre a Embargante ter comprovado que o crédito tributário estava suspenso, em
virtude da realização dos depósitos em juízo, os quais guardavam total
consonância com o que foi declarado no PGDA-S pela contribuinte, e
relacionado no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Pelo exposto, requer seja sanada a omissão sobre a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Embargante e, caso se entenda pela sua
procedência, requer-se pela atribuição de efeitos infringentes ao presente
Recurso, para o fim de anular o ADE de 2016.
Verifica-se que a embargante alega que o Acórdão no 1003-002.404 teria sido omisso a
respeito do argumento, trazido no recurso voluntário, de que os débitos mencionados no
Anexo Único do Ato Declaratório de Exclusão tiveram sua exigibilidade suspensa
dentro do prazo estabelecido para se evitar a exclusão do Simples Nacional, uma vez
que os depósitos judiciais realizados no âmbito da ação judicial no 5056960-
63.2015.4.04.7000 teriam valores idênticos aos relacionados no aludido Anexo Único e
aos declarados no PGDA-S.
Segundo a defesa apresentada pela contribuinte, o depósito judicial complementar
realizado em 27/08/2018, apontado pelo acórdão embargado para fundamentar seu
entendimento pela inocorrência de regularização da totalidade do débitos de forma
tempestiva, decorreu do fato de a Fiscalização ter identificado, apenas em 2018, a
necessidade de complementação dos depósitos judiciais referentes ao período de janeiro
a março de 2016.
Entendo procedente a alegação da embargante.
De fato, o recurso voluntário trouxe o referido argumento para explicar a ocorrência de
depósitos judiciais complementares, já em 2018, em relação aos débitos do Simples
Nacional referentes aos períodos de apuração 01/2016, 02/2016 e 03/2016, conforme se
depreende da peça recursal (destaques no original):
Partindo dessa premissa, importante observar que, a despeito do depósito
complementar realizado em 27/08/2018, quando da intimação da ADE, a
contribuinte depositou em juízo exatamente os valores calculados pelo PGDAS;
nem mais, nem menos.
A título de exemplo, veja-se o caso do período de apuração de janeiro/2016.
Para esta competência, a contribuinte declarou receita bruta mensal de R$
89.864,70, vide:
(...)
Por consequência, essa declaração gerou um crédito tributário de R$ 9.238,77,
vide:
(...)
A contribuinte, por sua vez, depositou em juízo o valor de R$ 9.238,77,
conforme fl. 126 do PAF 14486.720033/2018-14:
(...)
Ou seja, a contribuinte depositou em juízo exatamente o mesmo valor do
crédito tributário gerado via PGDAS.
(...)
É dizer que todo crédito tributário constituído pela Recorrente via PGDAS estava
com sua exigibilidade suspensa, por força do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Sendo assim, inexistindo diferença entre o valor do crédito tributário
constituído pela empresa e o valor recolhido em juízo, não há que se falar
em regularização após o prazo de 30 (trinta) dias da intimação do ADE.
(...)
Quanto ao depósito complementar realizado em 27/08/2018 – que foi
mencionado no acórdão recorrido –, cumpre esclarecer que isso se deu em
função de uma cobrança de crédito tributário apurado a posteriori, e de ofício,
pela autoridade fiscal, sendo objeto de Aviso de Cobrança datado de 19 de
junho de 2018, vejamos:
(...)
Logo, até o recebimento da intimação, pela contribuinte, do Aviso de Cobrança
08/2018, inexistia qualquer cobrança de débitos da Fazenda Pública Federal, pois
os créditos tributários estavam com sua exigibilidade suspensa, na forma
declarada pelo contribuinte.
Em outras palavras, o depósito complementar teve por escopo o pagamento de
créditos tributários cuja exigibilidade só ocorreu após em 19 de junho de 2018.
(...)
Por fim, cumpre esclarecer sobre a origem dos débitos objetos do depósito
complementar realizado em 19 de junho de 2018.
No ponto, importante observar que embora o Aviso de Cobrança 08/2018
mencione “que os depósitos judiciais [...] foram efetuados em valores inferiores
aos informados em PGDAS”, em verdade, a cobrança teve origem diversa, tanto
é assim que só ocorreu em 2018.
Isso porque, conforme se ressaltou, inexistem diferenças entre os valores
declarados no PGDAS e os valores depositados em juízo, em relação aos
períodos de apuração de jan./2016 a set./2016, dez./2016 a mar./2017, maio/2017
e jun./2017.
Explica-se.
É que, conforme se verifica no Extrato de fls. 138/186 do Processo
Administrativo 14486.720033/2018-14, os débitos exigidos pela fiscalização no
Aviso de Cobrança 08/2018 referem-se exclusivamente ao cálculo do ICMS,
cuja diferença se deu em função do critério adotado pela fiscalização, que
divergiu do informado pela contribuinte no PGDAS.
No caso, a divergência tem origem na base de cálculo adotada para aplicação da
alíquota correspondente ao ICMS.
É que a fiscalização olvidou das reduções da base de cálculo existentes para
a contribuinte, e, assim, utilizou a receita bruta em sua totalidade. Daí a razão
do Aviso de Cobrança 08/2018 e do depósito complementar.
O Acórdão no 1003-002.404, ora embargado, efetivamente não se pronunciou em
relação à tese apresentada pela contribuinte, no sentido de que o fato de os depósitos
terem sido feitos em 2016 em valores iguais aos declarados e cobrados no Anexo Único
do Ato Declaratório de Exclusão e terem sido complementados em 2018 por conta de
exigência adicional surgida somente naquele ano, impediria sua exclusão do Simples
Nacional por alegada ausência de regularização tempestiva dos débitos cobrados em
2016.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Observe-se o que dispôs o voto condutor do acórdão embargado:
Ocorre que, em que pese as alegações da Recorrente, como bem decidido no
acórdão de piso, não houve neste caso a regularização da totalidade de seus
débitos de forma tempestiva, conforme se comprova pelo exame dos
documentos de e-fls. 46 a 128. Afinal, tais documentos, demonstram,
também, que em 27/08/2018, foi efetuado depósito judicial complementar.
Importante ressaltar que tais débitos, referentes às competências 01/2016 a
03/2016, foram tratados no âmbito do processo 14486.720033/2018-14, (cópia às
folhas e-fls. 50/83 desse processo), em de fato, que houve o depósito judicial no
prazo, contudo, em valor inferior ao declarado pela Recorrente e o
complemento deu-se, repise-se, posteriormente, em 27/08/2018.
(...)
Portanto, repise-se, considerado que a Recorrente foi cientificada do ADE em
04/11/2016 (e-fls. 15) e complementação do pagamento dos débitos
questionados se deu somente em 27/08/2018 (e-fls. 46 a 128.), consoante tela
copiada na decisão recorrida, não merece prosperar o apelo recursal.
Por fim, a Recorrente questionou, em seu Recurso Voluntário, acerca da
origem dos débitos objetos do depósito complementar:
“É que, conforme se verifica no Extrato de fls. 138/186 do Processo
Administrativo 14486.720033/2018-14, os débitos exigidos pela
fiscalização no Aviso de Cobrança 08/2018 referem-se exclusivamente
ao cálculo do ICMS, cuja diferença se deu em função do critério
adotado pela fiscalização, que divergiu do informado pela contribuinte
no PGDAS.
No caso, a divergência tem origem na base de cálculo adotada para
aplicação da alíquota correspondente ao ICMS.
É que a fiscalização olvidou das reduções da base de cálculo existentes
para a contribuinte, e, assim, utilizou a receita bruta em sua totalidade.
Daí a razão do Aviso de Cobrança 08/2018 e do depósito complementar.
A redução em comento está prevista no Decreto Estadual 3.822/2012,
do Estado do Paraná (em anexo), qual foi devidamente mencionada no
PGDAS”. Ocorre que tal questionamento deveria ter sido feito no
processo próprio mencionado (Processo no 14486.720033/2018-14),
visto que seu objeto era a discussão daqueles valores.
Outrossim, há ainda, se for o caso, procedimento próprio para a revisão de ofício
no refere à possível incongruência atinente a débito confessado e motivador do
indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Neste sentido, é o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014 que veicula
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149
do Código Tributário Nacional (CTN) e que é de iniciativa do contribuinte.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma por estar
embasada em legislação vigente que dispõe acerca normas que autorizam a
opção pelo Simples Nacional.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário em análise.
(grifou-se)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Verifica-se que o acórdão embargado fundamentou sua decisão na insuficiência dos
depósitos judiciais em relação aos valores declarados pela contribuinte (conforme
adotado pela decisão de primeira instância administrativa), o que teria sido confirmado
pela necessidade de sua complementação em 2018, adotando como premissas
justamente os aspectos fáticos contestados no recurso voluntário.
Além disso, a decisão embargada considerou que as explicações dadas pela contribuinte
a respeito da origem da necessidade de complementação dos depósitos judiciais em
2018 tratar-se-iam de contestação a respeito de sua procedência, o que somente poderia
ser feito no processo administrativo próprio, de no 14486.720033/2018-14. Ocorre que a
contribuinte não questiona, no recurso voluntário dos presentes autos, a procedência dos
valores objeto do depósito complementar, mas apenas defende que tais valores somente
foram apurados pela Fiscalização em 2018, o que impediria que os depósitos judiciais
realizados antes disso os contemplassem.
Diante do exposto, entendo que efetivamente houve a alegada omissão por parte do
Acórdão no 1003-002.404.
Neste contexto, ao analisar o Recurso Voluntário, o Acórdão embargado e os
Embargos de Declaração opostos, entendo assistir razão à Embargante.
De fato, o Acórdão no 1003-002.404, ora embargado, não se manifestou quanto à
alegação de que os depósitos foram efetuados em 2016 em valores iguais aos declarados e cobrados
no Anexo Único do Ato Declaratório de Exclusão e que somente foram complementados em 2018,
devido à de exigência adicional surgida naquele ano. Explique-se.
Visando sanar tal omissão, passa-se à apreciação do mencionado argumento. De
acordo com o Ato Declaratório Executivo CTA No 2131453, de 09 de setembro de (e-fls. 43), em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, a
Embargante foi excluída do Simples Nacional. Tais débitos estão elencados às e-fls. 44 e são
relativos aos períodos de apuração de 10/2015 a 03/2016.
Quanto aos débitos relativos às competências 10/2015 a 12/2015, consoante se
verifica às e-fls. 46/49 desse processo que houve o depósito judicial do montante integral
anteriormente à emissão do ADE, inclusive com reconhecimento pela própria autoridade
administrativa (e-fls. 49).
A questão colocada em debate restringe-se aos demais débitos, ou seja, aqueles
referentes às competências 01/2016 a 03/2016. Quanto a estes, verifica-se que o acórdão
embargado fundamentou sua decisão na insuficiência dos depósitos judiciais em relação aos
valores declarados pela Embargante, o que teria sido confirmado pela necessidade de sua
complementação em 2018, deixando de analisar a razão pela qual esses depósitos foram
complementados somente em 27/08/2018.
Tem razão a Embargante quando defende que que tais valores complementares
somente foram apurados pela Fiscalização em 2018 (Processo no 14486.720033/2018-14), o que
impediria que os depósitos judiciais realizados antes disso os contemplassem. Na verdade,
constata-se às e-fls. 2 a 38 que a Embargante, dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua
cientificação do ADE DRF/CTA n' 2131456, efetuou depósito judicial de valores idênticos aos
constantes no ADE no âmbito da Ação n' 5056960- 63.2015.4.04.7000. Logo, exigibilidade de
tais débitos estava suspensa, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.775 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.725196/2016-14

Em suma, está comprovado nos autos que os depósitos complementares realizados
em 27/08/2018, se deram em razão de uma cobrança de crédito tributário apurado a posteriori,
sendo objeto de Aviso de Cobrança datado de 19/06/2018de 2018, portanto, após a emissão do
ADE.
Desta forma, evidenciada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelos
depósitos judiciais realizados, bem como que os valores depositados são idênticos aos saldos
devedores constantes no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 2131456,
este não deve prevalecer.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer e acolher os embargos
interpostos, para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada no Acórdão no
1003-002.404, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital